Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. EX-CÔNJUGE DO RECORRENTE. DÍVIDA REVERTIDA EM PROVEITO DA FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo feito pelo requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível o chamamento ao processo de ex-cônjuge em ação de cobrança por dívida contraída na constância do casamento; (ii) e, no caso de ser possível, quais os requisitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 130, inciso III do CPC, é possível o chamamento ao processo pela parte devedora “dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum”.
4. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes.
5. Faz-se necessário que a solidariedade seja comprovada de forma verossímil, sob pena de indeferimento do pedido de intervenção. O fato do agravante ser casado, quando da época do empréstimo em nome de terceiro, por si só, não importa na responsabilidade solidária da ex-cônjuge pela dívida ora cobrada.
6. Apesar das disposições contidas nos arts. 1643 e 1644, do CC/2022, não há como presumir que a dívida contraída pelo agravante/requerido foi revertida em proveito da economia doméstica, a m de alcançar o patrimônio da ex-cônjuge do recorrente.
7. Exige-se certeza, prova inequívoca, acerca da comunicação, de molde a ensejar a responsabilidade da ex-consorte como obrigada solidária, não podendo ser autorizada a compor a relação jurídico-processual, como chamada ao processo no ambiente da ação de cobrança promovida em face do ex-cônjuge, lastreada no contrato de mútuo que não rmou.
8. Ainda que se entenda que cabe ao outro cônjuge comprovar que a dívida contraída na constância do matrimônio não se reverteu à família, a questão não pode ser objeto de exame na presente ação de cobrança realizada pelo credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: "1. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”; “2. Apesar das disposições contidas nos arts. 1643/ 1644, do CC/2022, não há como presumir que a dívida contraída pelo devedor requerido no curso do casamento foi revertida em proveito da economia doméstica.”;
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 130, incisos I, II e III; CC/2022, arts. 265, 1.643 e 1.644.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1010152, 07016120420168070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 19/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (TJ-DF 07257191020198070000 DF 0725719-10.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 01/04/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).